Tribunal: TJDFT
Processo: 0706949-32.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-09-17
Data de publicação: 2020-09-28

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA DE ALIMENTOS. RITO DA COERÇÃO PESSOAL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. DISPENSA DE PREPARO. DÍVIDA ATUAL. CITAÇÃO POR EDITAL. POSSIBILIDADE. MEDIDA COERCITIVA. PANDEMIA. ALTERAÇÃO DE REGIME PARA DOMICILIAR. CONVERSÃO DE RITOS. INOCORRÊNCIA. SITUAÇÃO EXTRAORDINÁRIA QUE AUTORIZA OUTRAS MEDIDAS PARA SATISFAÇÃO DA OBRIGAÇÃO.
1. O fato de o réu ser revel e ter os interesses patrocinados pela Curadoria Especial não impõe, por si só, a concessão da gratuidade de justiça, que depende de efetiva prova da hipossuficiência. Mas, independentemente da concessão desse benefício, o Poder Judiciário tem reconhecido a necessidade de isenção do pagamento do preparo, quando o recurso é interposto pela Defensoria Pública, no exercício de curadoria especial, sob pena de afronta ao direito do assistido em recorrer.
2. Nos termos do art. 528, § 7o, do CPC/15, que consagrou o entendimento consolidado na Súmula no 309 do Colendo Superior Tribunal de Justiça, o débito alimentar que autoriza a medida extrema de prisão civil do alimentante é o que compreende as três prestações anteriores ao ajuizamento da demanda executiva e as que se vencerem no curso do processo.
3. A dívida é considerada atual, pois, embora vencidas as parcelas desde março de 2017, essas subsistem até os dias atuais, o que autoriza a custódia civil.
4. A citação por edital não obsta o decreto prisional daquele que detém conhecimento da sua obrigação alimentar e, instado a pagá-la, não apresenta justificativa idônea para o inadimplemento. Precedentes desta Corte.
5. Com o advento da pandemia causada pela Covid-19, o devedor de alimentos processado sob o rito da custódia civil, cumprirá a prisão sob a modalidade exclusivamente domiciliar, por meio da Recomendação CNJ no 62/2020 e, mais recentemente, pelo art. 15 da Lei no 14.010/2020, em situação praticamente equivalente ao do resto da população, o que faz com que a norma estabelecida no art. 528, § 8o, do CPC/15 perca a função coercitiva para a qual fora criada.
6. Nessas circunstâncias, as regras quanto à conversão ou cumulação dos ritos da execução de alimentos devem ser aplicadas dentro da razoabilidade, de modo a também assegurar o direito a um mínimo existencial por parte do alimentando.
7. Diante desse contexto, compete ao Magistrado, de maneira excepcional e transitória, buscar outros meios para a satisfação da dívida alimentar, sem que se imponha obrigatória conversão do rito procedimental, diante da transitoriedade da situação. Aplicação analógica do art. 536 do CPC/15. Precedente desta Egrégia Turma.
8. Agravo de Instrumento conhecido e parcialmente provido.